Tribunal: TJMT
Processo: 1001378-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001378-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ADELAR BALESTRIN
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida em pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que na Ação Anulatória de Ato Administrativo, deferiu a liminar e determinou a suspensão da cobrança de multa aplicada no auto de infração no 102733, abstendo-se o Agravante de inscrever o nome do Agravado em dívida ativa e protestar o referido título em cartório ou que seja retirado, caso tenha sido inscrito.
Sustenta o Estado de Mato Grosso, que decisão não merece prosperar, pois,” indiscutivelmente, já está prescrita a pretensão de declaração de nulidade do crédito não tributário”, eis que ultrapassou mais de 6 anos depois da decisão final administrativa e da própria constituição da CDA a parte pretende alegar a nulidade do procedimento administrativo que a originou.
Ressalta que, não há caução idônea ofertada.
Ao final, requer o provimento do recurso.
A liminar recursal fora indeferida, no teor do id. 38344458.
Prestadas informações pelo Juízo a quo no id. 39717985.
Contrarrazões no id. 42609491.
Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.
ADELAR BALESTRIN ingressou com Ação Anulatória, objetivando a anulação do auto de infração n. 102733, lavrado pelo órgão ambiental estadual, que culminou na imposição de multa no valor de R$ 350.550,00 (trezentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta reais) pelo desmate de 350,55 hectares de área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental.
Para tanto, argumenta: (a) a incompetência do agente autuador; (b) a necessidade de suspensão do valor da multa, nos termos do artigo 59, § 5o, da Lei Federal n. 12.651/2012.
O Juízo monocrático deferiu a liminar, sob os seguintes fundamentos:
[...]“(...) Outrossim, no que tange a inobservância do direito de suspensão das penalidades anteriores a 22 de julho de 2008 previstas no Código Florestal, importante consignar que com o advento do referido Código, os entes federados ficaram encarregados de implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais visando a adequação das áreas aos termos previstos na legislação. Nesse sentido, dispõe o artigo 59 da Lei 12.651/2012:
“Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de
posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo”.
Para adesão ao PRA é obrigatória a inscrição do imóvel rural no CAR, que deve ser requerida em até 2 (dois) anos, observado o disposto no § 4o do art. 29 desta Lei, que estabelece:
“§ 4o Os proprietários e possuidores dos imóveis rurais que os inscreverem no CAR até o dia 31 de dezembro de 2020 terão direito à adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), de que trata o art. 59 desta Lei”.
A referida Lei estabelece, ademais, que com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial e que no período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito (§§ 3° e 4°, do artigo 59 do Código Florestal).
Tal regramento consigna, ainda, que a partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA (§ 5°do artigo 59 do Código Florestal).
Dada essa conjuntura, verifica-se em ID. 22127255 que o imóvel objeto do Auto de Infração n° 102733 tem inscrição no CAR e que o Requerente aderiu ao Programa de Regularização Ambiental.
Assim sendo, não obstante a legislação exigir a assinatura do termo de compromisso para a suspensão das infrações ambientais anteriores a 22 de julho de 2008, não pode se permitir que o Requerente seja prejudicado pela morosidade entre a apreciação da documentação até a consequente expedição do termo de compromisso pelo órgão ambiental em virtude da grande demanda de trabalho e a pouca quantidade de funcionários enfrentadas pelos órgãos públicos.
Sendo assim, uma vez a parte Autora tendo demonstrado que realizou a inscrição no CAR, que as infrações ambientais que busca suspender ocorreram antes de 22 de julho de 2008 e que aderiu ao Programa de Regularização Ambiental, a suspensão das penalidades é medida que se impõe.
Assim, em razão da aparente inobservância do direito a suspensão das penalidades anteriores a 22 de julho de 2008 previsto no Código Florestal, bem como o simples fato da possibilidade de inclusão do nome do Requerente no SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente já é suficiente para o deferimento da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que o Requerente tenha seu NOME MACULADO frente ao mercado de credores.
Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, sendo de MEDIDA o seu DEFERIMENTO.”
Com efeito, dispõe o art. 59 do Código Florestal, a suspensão de sanções decorrentes de infrações ambientais anteriores a 22 de julho de 2.008, desde que firmado Termo de Compromisso:
Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.
(...)
§ 5o A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA. [...]”
Por sua vez, a Lei Estadual no 592, de 26 de maio de 2017, que dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental – PRA, disciplina o CAR, a regularização ambiental dos imóveis rurais e o Licenciamento ambiental em âmbito estadual prevê a possibilidade de suspensão do crédito decorrente de infração ambiental, com a conversão da multa aplicada em melhorias ao meio ambiente, in verbis:
Art. 3o O Programa de Regularização Ambiental - PRA tem por objetivo adequar e promover a regularização do passivo ambiental dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso, mediante ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e possuidores, conforme estabelecidos no Capítulo XIII da Lei Federal no 12.651, de 25 de maio de 2012; no Capítulo III do Decreto Federal no 7.830, de 17 de outubro de 2012; e no Capítulo II do Decreto Federal no 8.235, de 05 de maio de 2014.
§ 1o Após adesão ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor de imóvel rural não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito.
§ 2o O Termo de Compromisso firmado pelo proprietário ou possuidor suspende a exigibilidade e a prescrição do ilícito administrativo praticado, durante o período definido para a regularização do passivo a que se refere o caput, não se efetuando a sua autuação, salvo se ele deixar de promover as medidas corretivas com as quais se comprometeu.
§ 3o Constatado o integral cumprimento das obrigações ajustadas, será extinta a punibilidade da infração administrativa.
§ 4o O proprietário ou possuidor de imóvel rural que tiver sofrido autuação anterior a 22 de julho de 2008 e que aderir ao PRA, será beneficiado com a conversão da multa aplicada em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas, se comprovada à recuperação total do dano ambiental objeto do Termo de Compromisso que deu causa à autuação.
Não obstante, o Agravado não tenha preenchido os requisitos acima citado, a decisão hostilizada não merece qualquer reparo, notadamente, porque, denota-se do ID. 22127255 que o imóvel objeto do Auto de Infração n° 102733 tem inscrição no CAR e que o Requerente aderiu ao Programa de Regularização Ambiental.
Além disso, embora a legislação exige a assinatura do termo de compromisso para a suspensão das infrações ambientais anteriores a 22 de julho de 2008, não pode se permitir que o Requerente seja prejudicado pela morosidade entre a apreciação da documentação até a consequente expedição do termo de compromisso pelo órgão ambiental em virtude da grande demanda de trabalho e a pouca quantidade de funcionários enfrentadas pelos órgãos públicos.
A própria SEMA reconhece a dificuldade de analisar os INÚMEROS processos conclusos, como se pode verificar nos autos do Processo N° 0005447-97.2016.4.01.3603 - 1a VARA, vejamos:
“A SEMA/MT encaminhou ao juízo em 29/03/2019 o Ofício n.° 996/2019 em que informa, dentre outras questões, a existência de termo de compromisso ambiental (TCA) firmado pelo órgão com o Ministério Público em que ficou definido plano de ação para análise, validação e encaminhamento para regularização ambiental dos cadastros de imóveis rurais (CAR) protocolados no órgão. São 58 mil os pedidos já protocolizados e ainda não analisados. O plano de trabalho firmado com o MP prevê que tal demanda só conseguirá ser vencida no ano de 2023” (grifo nosso).
Além disso, ao contrário do alegado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, houve caução idônea, para o cumprimento da liminar, conforme se apura das informações prestadas pelo Juiz:
[...]Na sequência, conforme DECISÃO em ID. 28657995, diante da APRESENTAÇÃO do LAUDO de AVALIAÇÃO do BEM oferecido como CAUÇÃO (ID. 28238552), foi DETERMINADO o CUMPRIMENTO da DECISÃO LIMINAR de ID. 27802022, eis, portanto, o ENTENDIMENTO desse JUÍZO, conforme fundamentado na DECISÃO AGRAVADA.(id. 39717985).
Assim, o Agravado não pode ser penalizado pela demora da Administração em analisar o seu pedido.
Por fim, quanto a prescrição intercorrente do processo administrativo instaurado para anular a infração ambiental, não merece prosperar.
Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional trienal – prescrição intercorrente – para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n. 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da Administração Pública Federal, direta ou indireta, não incidindo, portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia (REsp n. 1115078/RS. AgRg no Ag n. 1069662/SP. AgInt no REsp n. 1665491/PR).
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora